Tribunal: STF
Processo: RE 1344400
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim), por meio da Petição STF nº 56.601, de 2022 (e-doc. 57); e pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal (Anafisco), mediante Petição STF nº 97.886, de 2023 (e-doc. 72).  



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:  



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.  



    6. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide.  



    7. A Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos (Fenafim) postulou seu ingresso como amicus curiae, asseverando que os efeitos da matéria debatida “poderão repercutir diretamente em diversas carreiras municipais”, tendo sua representatividade extensiva a 34 associações e 21 sindicatos, presentes em 22 Estados da Federação (e-doc. 57, p. 1).  



    8. Ainda, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal (Anafisco) em seu requerimento sustenta que “visa não só a defesa das garantias como direitos e interesses de seus associados, como o fortalecimento das respectivas Administrações Tributárias, bem como a promoção de um federalismo fiscal equilibrado e de políticas tributárias justas, como assim prevê o artigo 1º de seu Estatuto Social” (e-doc. 72, p. 8). 



    9. A demanda trata da constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura.  



    10. Nesse cenário, avalio adequada a representatividade da Fenafim e da Anafisco, bem como as finalidades específicas constantes do Estatuto Social de ambas (e-docs. 59 e 75, respectivamente), fatores que indicam a viabilidade da colação de informações complementares ao processo e que favorecem a elucidação da questão.  



    11. Ante o exposto, defiro os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pela Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (Fenafim) e pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal (Anafisco), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF, c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator